Tribunal: TJBA
Processo: 8055027-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8055027-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RICARDO DE JESUS SILVA

Advogado(s):
Defensora Pública Belª Elisa da Silva Alves

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO DE JESUS SILVA
contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e dano qualificado (art. 163, §1º, I, do CP), c/c art. 7º, II e IV, da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteou: (i) justiça gratuita; (ii) absorção do crime de ameaça pelo delito de dano; (iii) absolvição ou desclassificação do crime de dano; (iv) reconhecimento da escusa absolutória; (v) aplicação da atenuante da confissão; (vi) fixação do regime aberto; e (vii) afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da condenação pelo crime de dano qualificado por ausência de laudo pericial e aplicação da escusa absolutória do art. 181, I, do CP; (ii) determinar se a ameaça configura crime autônomo ou integra a qualificadora do dano, com consequente bis in idem; (iii) estabelecer se deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça à luz da palavra da vítima; (iv) definir se é cabível a fixação do regime aberto e a concessão do sursis; (v) estabelecer se deve ser mantida a fixação do valor mínimo de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de dano exige prova da materialidade mediante laudo pericial, nos termos do art. 158 do CPP, o que não se verificou nos autos, sendo insuficientes os relatos orais da vítima para comprovar dano a bens materiais comuns do casal.
4.
Aplica-se a escusa absolutória do art. 181, I, do CP, por se tratar de bens patrimoniais adquiridos em comunhão, não havendo nos autos elementos que afastem a imunidade penal, conforme orientação do STJ (RHC 42.918/RS).

5.
É vedado valorar duplamente a mesma conduta para qualificar o crime de dano e para configurar crime autônomo de ameaça, sob pena de bis in idem, em ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

6.
A conduta de proferir ameaças autônomas (“vou te matar, vou arrancar sua cabeça”) possui tipicidade própria e configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, sendo idônea a causar fundado temor na vítima.

7.
A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos do processo, conforme precedentes do STJ (AgRg na MPUMP n. 6/DF).

8.
O regime inicial aberto é cabível, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do CP, considerando a pena fixada (1 mês e 35 dias de detenção) e a ausência de reincidência.

9.
A suspensão condicional da pena é possível, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, como ocorre no presente caso, sendo compatível com crimes praticados em contexto de violência doméstica.

10.
A fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais, no importe de R$ 1.000,00, encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e está em consonância com o princípio da razoabilidade e com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 983.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de prova pericial acerca da materialidade do dano impede a condenação por crime patrimonial não transeunte.

2.
Aplica-se a escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal aos crimes patrimoniais cometidos entre companheiros na constância da união, ainda que em contexto de violência doméstica, quando não se trate de crime com violência à pessoa.

3.
A ameaça proferida em contexto de violência doméstica configura crime autônomo quando dotada de tipicidade própria e idoneidade intimidativa, sendo inaplicável a absorção por crime patrimonial.

4.
A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes cometidos no âmbito doméstico.

5.
A fixação do regime aberto e a concessão do sursis são compatíveis com a pena aplicada e com as condições subjetivas do réu.

6.
É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 163, §1º, I, 181, I, 33, §2º, “c”, 44, I, 61, II, “f”, 77 e 78, §2º, “a” a “c”; CPP, arts. 158, 386, VI, 387, IV; CF/1988, art. 5º, I; Lei 11.340/2006, art. 7º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 42.918/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 14/08/2014; STJ, REsp nº 2.181.039/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 01/07/2025, DJe 05/08/2025; STJ, AgRg na MPUMP nº 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 10/08/2021; STJ, HC nº 466.834/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 23/11/2018; STJ, AgRg no REsp 1.691.667/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 09/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n
° 8055027-42.2022.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
RICARDO DE JESUS SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para redimensionar a pena para
1 (um) mês e 35 (trinta e cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, permanecendo inalterad
os os demais termos d
a sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07